Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE ATRIBUIR EFEITOS SUSPENSIVOS A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracterizada a preclusão da matéria recursal – em razão da interposição anterior de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o ingresso de sociedade de advogados como terceiro interessado e rejeitou o pedido de destaque dos respectivos honorários contratuais –, considera-se inadmissível interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que indefere o requerimento de suspensão de etapas do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso precedente.
2. A pretensão apresentada no novo agravo de instrumento, por via transversa, é antecipar os efeitos da tutela deduzida no recurso anterior ou atribuir-lhe efeito suspensivo, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática que o inadmitiu, com base no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.